Tribunal: TJDFT
Processo: 0729414-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729414-37.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FIORENTINO CAPPELLESSO RECORRIDO: AUTO POSTO ALENCAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CHEQUE. TRANSMISSÃO POR MEIO DE CESSÃO DE CRÉDITO E NÃO POR ENDOSSO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART, § 8o DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões apontadas pelo apelante como omissas na sentença foram adequadamente apreciadas no juízo a quo. De outro lado, os documentos que sustentaram a análise probatória nos autos foram mantidos no processo por meio de decisão judicial não impugnada oportunamente pelo apelante, motivo pelo qual não há motivos para declarar a nulidade da sentença requerida. Preliminares rejeitadas. 2. O título apresentado na ação monitória foi transmitido ao apelante por meio de cessão de crédito, uma vez que no cheque havia cláusula expressa “não à ordem”. Também foi declarado como crédito inexistente nos autos de outro processo já transitado em julgado, em virtude da anulação no negócio jurídico que lhe deu causa. 3. A causa debendi é oponível a terceiro, cessionário de boa-fé, quando o título é transmitido por meio de cessão de crédito e não por endosso. 4. A discussão quanto à relação do título apresentado e o negócio jurídico que lhe deu origem foi tratada nos autos de outro processo, no qual ficou reconhecida a pertinência do cheque com o contrato firmado pelo emitente e o cedente, estando acobertada pelo manto da coisa julgada. 5. Honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência recursal. Tendo em vista o elevado valor da causa, os respectivos honorários foram fixados tomando por base o art. 85, § 8o do CPC, utilizando-se de interpretação teleológica para se adequar o valor aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010